Tribunal: STF
Processo: HC 81564
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-19
Data de publicação: 2002-02-19

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
        HOMICÍDIO QUALIFICADO. COMUTAÇÃO DE PENAS.
EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO, EM RELAÇÃO AOS AUTORES DE CRIMES
HEDIONDOS (ART. 2 , INC. I, DA LEI Nº 8.072, DE 26.07.1990,
MODIFICADA PELA LEI Nº  8.930, DE 06.09.1994). DECRETO Nº
3.226/99.
        "HABEAS CORPUS".
1.      O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento no sentido da constitucionalidade do inciso I
do art. 2  da Lei nº  8.072, de 26.07.1990 (modificada pela
Lei nº  8.930, de 06.09.1994), na parte em que considera
insuscetíveis de indulto (tanto quanto de anistia e graça),
e, portanto, também de comutação de pena, os crimes
hediondos por ela definidos, entre os quais o de homicídio
qualificado, pelo qual foi condenado o ora paciente.
2.      É firme, igualmente, por outro lado, a
jurisprudência da Corte, no Plenário e nas Turmas,
considerando válidos Decretos de indulto coletivo, que
beneficiam indeterminadamente os condenados por certos
delitos e não os condenados por outros, conforme critérios
razoáveis de política criminal do Presidente da República
(Plenário: "H.C." nº 74.132).
3.      "H.C." indeferido.